Tribunal: TJSP
Processo: 2001513-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, com extinção do feito sem resolução do mérito, por ter atuado como mero estipulante da celebração do contrato. Reajustes anuais por sinistralidade que decorrem de cálculos atuariais da operadora, sem participação ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, com extinção do feito sem resolução do mérito, por ter atuado como mero estipulante da celebração do contrato. Reajustes anuais por sinistralidade que decorrem de cálculos atuariais da operadora, sem participação ou ingerência da estipulante. Indeferimento da ampliação do polo passivo para inclusão da Qualicorp. Princípio da estabilização subjetiva da demanda. Ampliação do polo passivo que se justifica dada a natureza de sua atribuição na relação negocial. Decisão reformada em parte para determinar a inclusão da Qualicorp no polo passivo da demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001513-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHARLES
ALBERT
BOECHAT,
são
agravados
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. e SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 2/10
Agravo de Instrumento n.o 2001513-71.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1097476-51.2019.8.26.0100
Agravante: Charles Albert Boechat
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Sindicato dos Engenheiros
de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 32a Vara Cível
Juíza: Dra. Priscilla Bittar Neves Netto
Voto no 0775
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação
cominatória
com
pedido
de
tutela
de
urgência.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sindicato dos
Engenheiros de São Paulo, com extinção do feito sem
resolução do mérito, por ter atuado como mero estipulante da
celebração do contrato. Reajustes anuais por sinistralidade
que decorrem de cálculos atuariais da operadora, sem
participação ou ingerência da estipulante. Indeferimento da
ampliação do polo passivo para inclusão da Qualicorp.
Princípio da estabilização subjetiva da demanda. Ampliação
do polo passivo que se justifica dada a natureza de sua
atribuição na relação negocial. Decisão reformada em parte
para determinar a inclusão da Qualicorp no polo passivo da
demanda. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Charles
Albert Boechat em face de decisão proferida nos autos da ação cominatória com pedido
de
tutela
de
urgência
(fls.
313/314
dos
autos
na
origem),
processo
n.o
1097476-51.2019.8.26.0100, que, ao sanear o feito, i) acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pelo Sindicato e julgou extinto o processo com relação a
ele, sem resolução do mérito; e ii) indeferiu a ampliação do polo passivo da demanda para
inclusão da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., em razão do princípio da
estabilização subjetiva da demanda.
Aduz o agravante, em síntese, que o Sindicato, administrador
de benefícios, está legitimado a integrar o polo passivo da demanda, porque além de fazer
parte da relação jurídica contratual atua na contratação da apólice coletiva por adesão, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 3/10
qualidade de intermediário/estipulante, emite boletos de mensalidade e carteirinhas, e trata
de diversos aspectos referentes ao plano de saúde. Ademais, todas as empresas que
integram a cadeia de consumo do serviço podem ser acionadas e chamadas a responder em
ação judicial, a impor o reconhecimento da solidariedade de todos os que integram a cadeia
de consumo, nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor. Conclui, no
ponto, correto o ajuizamento da ação em face do Sindicato e da operadora do plano de
saúde, daí o pleito de sua reintegração no polo passivo da demanda.
Assevera equivocado o indeferimento da inclusão da
Qualicorp no polo passivo da ação, porquanto é a atual responsável pelo recebimento dos
valores das mensalidades, fornecimento de declarações de quitação e os informativos de
aplicação dos reajustes discutidos, especialmente os anuais pela sinistralidade, daí a
necessidade de figurar no polo passivo, porque de nada adiantaria compelir a ré Amil a
extirpar das mensalidades do agravante os reajustes combatidos se o comando jurisdicional
não se dirigir também à Qualicorp, que é justamente a empresa que realizará a cobrança da
mensalidade do agravante, e possui interesse na fiscalização dos pagamentos e na exclusão
da contratação dos inadimplentes.
Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fl. 17), apenas o Sindicato apresentou contraminuta (fls. 23/33).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 21).
É o relatório.
DECIDO.
O agravo comporta parcial provimento.
Depreende-se da narrativa dos autos que o agravante ajuizou
ação cominatória em face de Amil Assistência Internacional S/A. e Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que firmou contrato coletivo
por adesão com os requeridos, Plano OPÇÃO PLUS, código de identificação n.o
229685331, com abrangência nacional, e paga atualmente prêmio mensal de R$ 5.503,40,
referente a si e seus dependentes. Pretende seja declarada a nulidade da cláusula que prevê
reajustes anuais financeiros e por sinistralidade desde o ano de 2008 (cláusula 19.4 fl.
46), com determinação de substituição pelos índices aprovados pela ANS e condenação
dos requeridos a restituírem os valores pagos em excesso nos últimos três anos.
O sindicato, em sua contestação de fls. 103/114, suscitou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 4/10
preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não possui ingerência
sobre os reajustes aplicados nas mensalidades, figurando na condição de simples
estipulante,
É patente a ilegitimidade passiva do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo, na exata medida em que atuou como estipulante no
contrato coletivo, sem nenhuma ingerência na fixação do preço das mensalidades de
atribuição e responsabilidade da corré Amil Assistência Médica Internacional S/A.
A propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO
APOSENTADO.
MANUTENÇÃO DA COBERTURA E DOS VALORES DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
7a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1041430-47.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20.372 13
MENSALIDADE.
ESTIPULANTE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. MANDATÁRIA DO GRUPO DE
USUÁRIOS. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO.
SÚMULA No 98/STJ. 1. Discute-se a legitimidade de
empresa estipulante para figurar no polo passivo de ação
proposta por ex-empregado aposentado para permanecer em
plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura
e de mensalidade de quando estava em vigor o contrato de
trabalho. 2. A legitimidade ad causam depende do vínculo
existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica
substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo
que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo
patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda,
ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação. 3.
O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 5/10
empresa ou por pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e
associações profissionais, geralmente na condição de
estipulantes, junto à operadora de planos de saúde para
oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas
vinculadas às mencionadas entidades bem como a seus
dependentes. 4. No plano de saúde coletivo, o vínculo
jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários
caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro.
Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o
estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Já
para os usuários, o estipulante é um intermediário, um
mandatário e não um preposto da operadora de plano de
saúde. 5. O estipulante é apenas a pessoa jurídica que
disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a
ela se vincula, mas não representa a própria operadora. Ao
contrário, o estipulante deve defender os interesses dos
usuários, pois assume, perante a prestadora de serviços de
assistência à saúde, a responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações contratuais de seus representados. 6. A
empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade
para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-
empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998, a permanência de determinadas condições
contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da
aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que
atua apenas como interveniente, na condição de mandatária
do grupo de usuários e não da operadora. Precedentes. 7.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.
Incidência da Súmula no 98/STJ. 8. Recurso especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 6/10
parcialmente provido, apenas para afastar a multa
processual" (REsp 1575435/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, Dje 03/06/2016).
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 1a Câmara em
hipótese assemelhada:
“PLANO DE SAÚDE - Reajuste por Sinistralidade -
Ilegitimidade ad causam da estipulante que não tem, na sua
esfera de competência, a faculdade de alterar o valor do
reajuste impugnado - Plano coletivo por adesão Cuidando-
se de plano coletivo por adesão, os reajustes anuais não são
definidos pela ANS, mas negociados entre as partes
contratantes e apenas comunicados à Agência - Estipulante
do contrato que é o Sindicato dos Engenheiros no Estado de
São Paulo (SEESP) que não presta serviços à Operadora ou
como administradora de benefícios, na forma prevista na
Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela
defesa dos interesses dos usuários - Estipulante que
participou das discussões acerca do reajuste, concordando
com seu valor final, não restando demonstrada nenhuma
abusividade no reajuste praticado - Improcedência da ação -
Recurso da Operadora provido e desprovida a apelação do
autor” (Apelação Cível 1065521-70.2017.8.26.0100 São
Paulo, 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Rel. Des. Alcides Leopoldo, em
13/12/2018).
O reajustamento por sinistralidade decorre de cálculos
atuariais realizados pela operadora e meramente aceitos pelo estipulante, que não tem
qualquer ingerência na apuração dos índices praticados pela operadora.
Logo, deve ser mantida no ponto a decisão agravada, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 7/10
acertadamente identificou a ilegitimidade e extinguiu o feito em relação ao estipulante.
Já no que concerne à inclusão da Qualicorp no polo passivo
da demanda, a decisão agravada comporta reparo, considerando-se as consequências do
processamento da demanda sem a sua participação e em virtude da posição que ela ocupa
na relação de plano de saúde ou securitária contratada.
Noto, a propósito, que a partir de 1o.12.2019 toda a
administração dos planos de saúde da Amil está a cargo da Qualicorp Administradora de
Benefícios S.A., a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda.
Significa dizer, noticiada a administração dos planos de
saúde da Amil pela Qualicorp (fls. 305/306 e 307/308), não se pode olvidar que haverá sua
participação no desenvolvimento da relação negocial estabelecida entre o agravante e a
Amil. Ainda que não formulada a formação do litisconsórcio passivo na petição inicial,
possível divisar que a ausência da Qualicorp no polo passivo da relação processual
potencialmente possa causar dificuldade para o acertamento e restituição dos valores na
hipótese eventual de acolhimento da pretensão autoral.
Em outras palavras, a despeito do momento processual mais
adiantado, de todo conveniente, para propiciar a ideal prestação jurisdicional, a inclusão
almejada.
Como exposto no julgamento do agravo de instrumento n.o
2195294-92.2019.8.26.0000, em voto da lavra do desembargador Claudio Godoy, julgado
em 26.10.2019:
“Pois, a respeito, certo que no desenvolvimento da relação
negocial, o aderente se reporta à Qualicorp. Mais que a mera corretagem da contratação,
ela administra o ajuste, em contratos coletivos indica e exclui os beneficiários,
providencia o quanto necessário aos atendimentos, comunica recusas ou alterações,
inclusive das mensalidades.
Note-se, tudo isso em perfeito ajuste com a seguradora ou
operadora. Isto é, embora por regra administrativa não possa representar a fornecedora
(Res. 196 da ANS), com ela a administradora se relaciona para, ao final, fornecer o
serviço ao destinatário, durante todo o tempo do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 8/10
Ora, evidencia-se, nessas circunstâncias, a atuação em
cadeia e a correponsabilidade das rés mesmo nos termos do artigo 34 do CDC. A
administradora responde, em sentido amplo, portanto se vincula, pelos atos de sua
parceira contratual diante do beneficiário. A ela não se pode atribuir, neste contexto, a
condição de terceira. Integra-se a uma rede de contratos, interligados, voltados a uma
única operação econômica, globalmente considerada.
Há mesmo uma coligação de contratos, em que, mercê de
ajustes individuais, mas não autônomos, se persegue um fim econômico comum. Os
contratos coligados são interdependentes, de tal sorte que os liga um vínculo funcional
que permite aos contratantes alcançar uma operação econômica global, posto que mercê
do maior favorecimento à exploração da atividade de cada qual (v. Antonio Rappazzo, I
contratti collegati. Milão: Giuffrè, 1998. p. 34-35).
Mais, Ricardo Lorenzetti, quando examina o que chama de
rede de contratos, bem salienta que, nessa operação de recíproca reversão dos efeitos de
um contrato sobre o outro, uma empresa responde pela indicação que faça (in Redes
contractuales: conceptualización jurídica, relaciones internas de colaboración, efectos
frente a terceiros. Revista de Direito do Consumidor. vol. 28. outubro/dezembro de 1998.
p. 50-51).
Comentando a regra do art. 34 do CDC, observa Bruno
Miragem, remetendo ainda à expressão utilizada por Claudia Lima Marques, ser
relevante não desconsiderar, à interpretação do preceito, fenômeno muito próprio das
atuais relações no mercado de fornecimento de serviços de massa, que é da
desmaterialização do fornecedor, marcado justamente pelo aparecimento e
relacionamento, frente ao consumidor, apenas do último membro da cadeia (Curso de
direito do consumidor. 6a ed. RT., p. 263). Ou seja, não se pode olvidar com quem o
consumidor efetivamente se relaciona, quem a ele aparece como sendo em si o fornecedor.
É mesmo a inspiração da da aparência, mas que, na espécie, basicamente se fundamenta
no princípio da confiança que deve permear o mercado de consumo e assegurar a justa
expectativa do consumidor no serviço contratado (Bruno Miragem, op., cit. p. 263), e não
apenas na sua qualidade, senão na sua própria prestação. Em palavras textuais do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 9/10
autor, por isso tudo, e desde que ao consumidor se incuta legítima crença a respeito, “a
jurisprudência vem ampliando os termos da solidariedade da cadeia, não apenas para que
o fornecedor responda por seu preposto ou representante, mas também em vista da
confiança despertada pela oferta, em relação ao compromisso unitário ou abrangente de
diferentes pessoas jurídicas que explorem uma mesma marca, permitindo ao consumidor
percebê-lo como um só fornecedor” (Idem, ibidem).
A rigor, tem-se retrato bastante eloquente da situação em
que é posto o beneficiário quando se constata, em ações movidas contra a operadora ou
seguradora e, frise-se, mesmo de obrigação de fazer, não apenas de indenização , a
articulação, por parte destas, da prejudicial, justamente, de falta de legitimidade passiva,
atribuída bem à administradora, mas então se decidindo pela solidariedade (v.g.: TJSP,
Ap. civ. n. 0082863-45.2012.8.26.0114, rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 12.04.2016;
Ap. civ. n. 1131406-02.2015.8.26.0100, rel. Des. Vito Guglielmi, j. 04.05.2016). Ou seja,
demandada a operadora, ela imputa a responsabilidade à administradora; e, esta
demandada, a imputação é da responsabilidade àquela. Claro sinal da responsabilidade
de ambas.
Neste exato sentido, este Tribunal vem reconhecendo a
legitimidade da corré Qualicorp, em situações análogas, portanto não apenas quando se
cuide de obrigação indenizatória (v.g.: TJSP, AI n. 2233163-31.2015.8.26.0000, rel. Des.
Alexandre Marcondes, j. 09.03.2016), assim mesmo em demandas de restabelecimento de
plano da saúde (TJSP, AI, n. 2014512- 95.2016.8.26.0000, rel. Des. Carlos Alberto
Salles, j. 22.05.2016; AI n. 2032743.2016.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Sá Pinto
Sandeville, j. 08.06.2016; Ap. civ. n. 1028212-20.2014.8.26.0100, rel. Des. Silvério da
Silva, j. 12.05.2016, referindo-se a real compartilhamento de negócios havido e que não
pode ser oposto de modo a lesar o consumidor), de resto como também já se assentou
nesta Câmara, em demanda na qual se discutia a resilição (TJSP, Ap. civ. n.
1088317-60.2014.8.26.0100, rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 05.07.2016),
finalmente já se tendo cogitado bem da inclusão em planos equivalentes como forma
alternativa de cumprimento do comando judicial cominatório (TJSP, Ap. civ. n.
1105520-69.2013.8.26.0100, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 07.03.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001513-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No0775 – JEMM - AAPL 10/10
Especificamente em matéria de reajuste, confira-se deste
Tribunal: Ap. civ. n. 1120216-71.2017.8.26.0100, rel. Des. Silvério da Silva, j.
28.08.2019; Ap. civ. n. 4004958- 94.2013.8.26.0554, rel. Des. Mariella Ferraz de Arruda
Pollice Nogueira, j. 28.05.2019; Ap. civ. 1013165-77.2015.8.26.0361, rel. Des. Fábio
Quadros, j. 28.02.2019. Ap. civ. 1000322- 97.2017.8.26.0554, rel. Des. Angela Lopes, j.
06.11.2018; Ap. civ. 4008523-94.2013.8.26.0577, rel. Des. Elcio Trujillo, j. 09.09.2014. E
no âmbito desta Câmara: Ap. civ. 1008691-18.2017.8.26.0704, rel. Des. Augusto
Rezende, j. 09.04.2019; Ap. civ. 1067059- 91.2014.8.26.0100, rel. Des. Enéas Costa
Garcia, 18.02.2019”.
A citação do venerando acordão, conquanto longa, bem
realça a conveniência de se acolher o pedido de ampliação do polo passivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator